Tribunal: TJSP
Processo: 0005303-12.2003.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TARIFA ÁGUA/ESGOTO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida por SAECIL – Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme contra José Antonio Cavachioli, referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença julgou extinto o feito com base no art. 485, VI, do CPC, devido à ilegitimidade passiva, pois a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TARIFA ÁGUA/ESGOTO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida por SAECIL – Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme contra José Antonio Cavachioli, referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença julgou extinto o feito com base no art. 485, VI, do CPC, devido à ilegitimidade passiva, pois a execução não foi proposta contra o espólio do falecido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva em execução fiscal proposta após o falecimento do devedor, sem que a ação tenha sido direcionada ao espólio.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal deve ser proposta contra o espólio quando o devedor falece antes do ajuizamento, conforme previsto na LEF e no CTN.
4. A retificação do polo passivo não altera a ilegitimidade, pois a CDA permanece em nome do devedor originário, inviabilizando a substituição do devedor no título executivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A execução fiscal deve ser originalmente proposta contra o espólio quando o devedor falece antes do ajuizamento. 2. A retificação do polo passivo não é suficiente para legitimar a execução fiscal se a CDA não for alterada.
Legislação Citada:
LEF, art. 4o
CTN, art. 131
CPC, art. 796
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1125510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 06/10/2011
TJSP, Agravo de Instrumento 2132674-10.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 20/07/2020
TJSP, Apelação Cível 1506090-89.2018.8.26.0075, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 06/08/2020